Tribunal: TJSP
Processo: 2092385-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2092385-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é embargante ALMEIDA JÚNIOR SHOPPING CENTERS LTDA., é
embargado GOMES E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092385-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34867
2
Embargos de Declaração no 2092385-35.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Agravante:
ALMEIDA
JÚNIOR
SHOPPING
CENTERS LTDA
Embargados/Agravados:
GOMES E GOMES ADVOGADOS
ASSOCIADOS e ALEXANDRE GIR
GOMES
Comarca de Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Voto no 34867
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e
contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da
matéria – inconformismo da parte que não representa hipótese de
cabimento do presente. EMBARGOS DA AGRAVANTE
REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 310/319 – autos principais), no julgamento do recurso de agravo
de instrumento interposto nos autos do cumprimento definitivo de sentença
promovido por GOMES E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS; ALEXANDRE
GIR GOMES; contra FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL; PORTUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL; HACASA ADMINISTRAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; ALMEIDA JÚNIOR SHOPPING
CENTERS LTDA., que conheceu em parte e, na parte conhecida, negou
provimento ao recurso da Coexecutada Almeida Junior, por votação unânime.
A
Coexecutada/Agravante
opôs
os
presentes embargos (e-fls. 01/04), sustentando, em síntese, omissão quanto à
equiparação do seguro ofertado a dinheiro. Requereu o acolhimento do recurso.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092385-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34867
3
opostos no prazo legal.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Na hipótese dos autos, contudo, não se
vislumbra qualquer vício sanável, mas apenas inconformismo da Embargante
com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, todavia, não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Com efeito, a irresignação da Embargante
não se sustenta diante da demonstração de que a substituição da penhora em
dinheiro não é automática, inclusive salientando que a apólice apresentada
possui irregularidade ao não prever renovação automática.
Vale transcrever trecho da fundamentação
do v. acórdão, demonstrando a clara e precisa apreciação da questão:
“Em verdade, o que a Agravante pretende é
substituir, de antemão, a futura penhora sobre seu dinheiro pelo seguro-garantia
judicial oferecido desde logo. Ocorre que o acolhimento dessa pretensão é inviável, no
caso, por dois motivos.
Em primeiro lugar, porque não existe regra
jurídico-processual alguma que fixe como obrigação do Juízo ou do credor a aceitação
de substituição de valores que venham a ser encontrados em nome da devedora em
instituição bancária por qualquer outro meio de garantia do Juízo. Basta que se
lembre, ademais, que dinheiro é o primeiro bem em termos de preferência legal para
ordem de penhora, nos termos expressos do art. 835, I, do CPC.
Orienta a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA
DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2o, DO
CPC/2015.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
ABSOLUTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092385-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34867
4
ADMISSIBILIDADE
EM
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O princípio da menor onerosidade da
execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da
efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.
2. A substituição da penhora em dinheiro por
seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2o), não constitui
direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de
preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora
em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas
em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor.
3. No caso, tendo as instâncias ordinárias
consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em
dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a
pretensão da seguradora executada.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a
decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp
1.281.694 STJ 4a T. - Rel. Min. Raul Araújo J. em 05/09/2019)
Em segundo lugar, a apólice apresentada pela
Agravante não prevê renovação automática de seu prazo de vigência, o qual, por
outro lado, não vai até a extinção das obrigações do tomador (e-fls. 158/173 dos autos
de origem). Circunstâncias essas que, mesmo para a corrente jurisprudencial que não
considera excepcional a substituição de penhora pelo seguro-garantia, configuram
uma irregularidade inaceitável, precisamente porque pioram consideravelmente a
situação do credor. A propósito, confira-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“[...]
7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o) equiparou, para
fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092385-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34867
5
judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução,
acrescido de 30% (trinta por cento).
8. O seguro garantia judicial, espécie de seguro
de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o
tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais,
incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em
julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de
obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das
obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A renovação da apólice, a
princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou
se apresentada nova garantia.[...]” (g.n.) (REsp 1.691.748 STJ 3a T. - Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva J. em 07/11/2017).”.
Portanto,
vislumbra-se
apenas
inconformismo da Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad
quem”, o que, contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter
infringente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Coexecutada/Agravante, mantendo o
acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora